Tribunal: TJDFT
Processo: 0724080-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, conforme disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3.No caso em tela, não há evidências de que o agravante aufira renda ou possua patrimônio expressivo que elida a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso provido.
5.Tese de julgamento: "A gratuidade de justiça pode ser concedida com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, salvo se houver elementos concretos nos autos que indiquem a falta dos pressupostos legais."
________________________________________